Tribunal: TJBA
Processo: 8004982-18.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8004982-18.2024.8.05.0113

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: GELSON DE JESUS SILVA

Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s):RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMENTA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Banco do Brasil S/A em face de acórdão que anulou a sentença de improcedência e determinou a realização de perícia contábil para apuração de saldo em conta vinculada ao PASEP. O Embargante alega omissão quanto à sua ilegitimidade passiva e à necessidade de inclusão da União no polo passivo, invocando o Tema 1.150 do STJ.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil e a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demanda sobre falhas na gestão de conta PASEP.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado analisou expressamente a preliminar de ilegitimidade passiva, rejeitando-a com fundamento na tese firmada no Tema 1.150 do STJ, que atribui ao Banco do Brasil a responsabilidade por falhas na prestação do serviço, saques indevidos e ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor.

4.
Não há omissão ou contradição quando o julgador decide a lide de forma fundamentada, ainda que contrária aos interesses da parte. A pretensão de revisão do julgado e de reanálise de provas ou teses jurídicas não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

5. O prequestionamento da matéria opera-se automaticamente com a oposição dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados se a questão jurídica foi devidamente enfrentada.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do julgado por mero inconformismo da parte, exigindo-se a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 1.022 e art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.150.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos Declaratórios n°.
8004982-18.2024.8.05.0113
em que são embargante

e embargad
o
,

BANCO DO BRASIL S.A. e
GELSON DE JESUS SILVA
,
respectivamente.

ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NÃO ACOLHER
o
s Embargos Declaratórios, pelos motivos constantes
n
o voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora